Tribunal: TJMT
Processo: 0000642-74.2006.8.11.0100
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000642-74.2006.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO LUBISCO CARLETTI - CPF: 538.180.400-87 (EMBARGANTE), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA - CPF: 347.204.560-49 (APELADO), JURANDIR BOTTEGA - CPF: 273.956.340-04 (APELADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (APELADO), ZENIOCLECIO MILFONT SOBREIRA - CPF: 105.859.901-15 (APELADO), ESPÓLIO DE HENRIQUE PALMIRO CARLETTI registrado(a) civilmente como HENRIQUE PALMIRO CARLETTI - CPF: 000.425.010-91 (EMBARGANTE), ELISA LUBISCO CARLETTI (EMBARGANTE), VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA - CPF: 347.204.560-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENIOCLECIO MILFONT SOBREIRA - CPF: 105.859.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por Roberto
Lubisco

Carletti
e outros contra acórdão proferido pela Quinta Câmara no Recurso de Apelação n.º 0000642-74.2006.8.11.0100,
apontando a existência de
erro material no relatório do acórdão, que faz referência equivocada à matrícula nº 15.744 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, sendo que a controvérsia trata da matrícula nº 15.627. Requerem a correção do equívoco, sem alteração do mérito da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no relatório do acórdão embargado, quanto à identificação da matrícula do imóvel objeto da lide, apto a ensejar sua correção, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A correção de erro material é cabível por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, desde que não implique rediscussão do mérito.

Constatou-se que a referência à matrícula nº 15.744 no relatório e na parte inicial do voto decorre de mero equívoco de transcrição, sendo incontroverso que a controvérsia dos autos trata da matrícula nº 15.627, conforme consta na inicial, na sentença e no dispositivo do acórdão embargado.

A correção solicitada não altera o conteúdo decisório do acórdão, tratando-se de adequação formal da redação à realidade processual, o que autoriza o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material que não altera o mérito do julgado pode ser realizada por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A referência equivocada à matrícula de imóvel no relatório do acórdão pode ser corrigida para refletir a realidade
processual, desde que o dispositivo da decisão esteja correto e coerente com os demais elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ROBERTO LUBISCO CARLETTI
e
outros

em face do v. acórdão
proferido no Recurso de Apelação n.º
0000642-74.2006.8.11.0100
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu

provimento ao recurso interposto
pelo

Embargante

para determinar
a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na inicial
da ação
, com a adoção das medidas executivas necessárias
.

Os embargantes sustentam a existência de
erro material
no relatório do acórdão embargado, uma vez que nele constou, equivocadamente, a referência à matrícula nº
15.744
do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, quando, na realidade, a controvérsia dos autos
se
refere à matrícula nº
15.627
.

Salientam
que a decisão embargada determinou corretamente, em seu dispositivo, a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda registrada no livro nº 14-N, fls. 016/018, do 2º Ofício de Tangará da Serra, bem como o cancelamento da matrícula nº 15.627
, logo
, a divergência apontada decorre de mero equívoco de transcrição, de natureza estritamente formal, que não compromete o mérito do julgamento.

Com essas considerações, requerem
o conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o erro material,
adequando-se a referência à matrícula correta, preservando-se a integridade do acórdão.

Devidamente intimad
a
,
o Embargado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 307213887).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Sem maiores delongas
,
verifica-se que os Embargos devem ser acolhidos ante a ocorrência de erro material
no
relatório do acórdão embargado, visto que
constou, por equívoco, a referência à matrícula nº 15.744 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, quando a controvérsia dos autos versa, em verdade, sobre a matrícula nº 15.627, conforme consignado na inicial, na sentença e no próprio dispositivo do julgado.

Trata-se, portanto, de mero erro material, que não compromete o mérito da decisão, impondo-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a incorreção, adequando-se a redação do acórdão à realidade processual, com a devida substituição da matrícula equivocadamente mencionada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes
embargos de declaração

para que, no relatório e na parte inicial do voto, onde constou a menção à matrícula nº 15.744, passe a constar corretamente a matrícula nº 15.627, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025